Tribunal: STF
Processo: HC 67311
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-28
Data de publicação: 1989-04-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS.
AO JULGAR O HC-67.263, O PLENÁRIO DESTA CORTE DECIDIU QUE CONTINUA
ELA COMPETENTE, MESMO APÓS A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, PARA JULGAR 'HABEAS CORPUS' ORIGINARIO CONTRA QUAISQUER
TRIBUNAIS DO PAIS, QUANDO NÃO SEJA ELE MEIO SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO DE 'HABEAS CORPUS'.
NO MÉRITO, IMPROCEDEM AS ALEGAÇÕES DE NULIDADES APRESENTADAS NA
IMPETRAÇÃO.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.